Tribunal: TJSP
Processo: 1025156-27.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Preliminar de cerceamento de defesa. Descabimento do pedido de denunciação da lide ao beneficiário das transferências bancárias contestadas. Prescindibilidade também da produção de prova oral. Matéria versada nos autos predominantemente de direito. Autora que não reconhece as operações financeiras realizadas em sua conta corrente após ter

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Preliminar de cerceamento de defesa. Descabimento do pedido de denunciação da lide ao beneficiário das transferências bancárias contestadas. Prescindibilidade também da produção de prova oral. Matéria versada nos autos predominantemente de direito. Autora que não reconhece as operações financeiras realizadas em sua conta corrente após ter recebido ligação de pessoa que se passou por preposto do banco. Relação de consumo evidenciada. Admissibilidade no caso da inversão do ônus probatório. Empréstimo e pagamento de título que destoaram do perfil de consumo da correntista. Falha na segurança do serviço disponibilizado à consumidora. Instituição de pagamento que deve responder também de forma solidária porque possibilitou a abertura de conta [bem assim a emissão de boletos] por terceiro meliante para a prática de golpes. Inexigibilidade dos débitos reconhecida. Fatos, ademais, que acarretaram sérios transtornos à autora, porque experimentou sérios contratempos com as operações indevidas realizadas em sua conta corrente. Danos morais configurados. Indenização arbitrada na sentença em R$ 5.000,00, que não comporta redução. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Dispositivo: negaram provimento a ambos os recursos.